Tribunal: TJES
Processo: 5002620-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002620-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ementa

agravo de instrumento. Legislação civil especial.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE DECISÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.

EFEITO SUSPENSIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. ESTANCAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2. Hipótese dos autos, que a despeito da insurgência dos agrava
dos
,
consignando vários fundamentos
nos embargos do devedor
acerca da
necessidade de suspensão da execução fiscal
, não foram expostos, nem minimamente, os elementos que levaram
a
julgador
a

a quo
a concluir pela
possibilidade de
admitir, no efeito suspensivo, a ação autônoma de impugnação incidental
,
motivo pela qual, de rigor, a declaração de nulidade da decisão objurgada.

3. A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
a juridicidade
da
suspensão da execução fiscal já determinada na origem, contudo sem a devida fundamentação.

4.
A tutela de urgência deferida em ação anulatória de crédito fiscal, notadamente quando a demanda foi ajuizada anteriormente a respectiva execução, impede
a lavratura do auto de infração, assim como coibi o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
Precedentes do STJ e do TJES.

5
. Hipótese dos autos em que
a
CDA

resistida é
objeto da execução fiscal
aforada em 27/03/2019,
que dentre outras, também
decorre de

multa aplicada em

Procedimento Administrativo nº
3763/2011

do Procon do Município de Vitória,
que foi
reduzida ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por sentença proferida em sede de a
ção anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024
ajuizada anteriormente pela agravante
.
Não bastasse, quando do ajuizamento da execução fiscal a multa
já se encontrava suspens
a
por este órgão fracionário desde a data de 19/02/2019, em razão de tutela de urgência deferida no agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024
.

6
.
Verificada
nos autos

a redução da multa através
da
ação anulatória
,
ao menos até o seu trânsito em julgado ou sentença proferida nos embargos, deve ser suspensa a execução fiscal
embargada
,
porquanto há manifesta possibilidade de decisões conflitantes.

7. Recurso parcialmente provido
,
para
declarar
a nulidade da decisão objurgada,
porquanto não fundamentada,
contudo,
aplicando a teoria da causa madura,
mante
r
a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor
,
de forma a estancar o trâmite da execução fiscal promovida pelo agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002620-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIALPROVIMENTO, APLICANDO-SE, CONTUDO, A TEORIA DA CAUSA MADURA.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002620-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão que conferiu efeito suspensivo aos embargos
à

execução fiscal
ajuizado por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Verifica-se dos elementos da lide originária que se trata de
Embargos
à execução fiscal no
qual a

ora
agravada resistiu
e pleiteou a suspensão d
a
execução
promovida pela agravante sob os seguintes fundamentos: 1)
nulidade do título executivo em razão de ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, bem como da forma cálculo dos juros de mora e do termo inicial para atualização dos valores; 2) suspensão da execução em razão de procedência de ação anulatória que reduziu o valor da multa cobrada através da CDA excutida; 3) inexigibilidade do título executivo; 4) incompetência do Procon para aplicação da penalidade; 5) possibilidade de revisão do ato administrativo; 6) legalidade das taxas/tarifas administrativas e seguros no contrato de financiamento; 7) aplicada pelo Procon; e 8) excesso de execução em razão da redução da multa no âmbito da ação anulatória;

A suspensão da execução foi acatada pel
a

magistrada
primev
a
,
fundamentando, em síntese,
o seguinte:

[...].

Destaca-se que a tutela provisória será concedida quando verificada a relevância das alegações e o perigo de dano, conforme disposição do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta verificada pela própria apresentação dos embargos à execução, bem como pela relevância das alegações apresentadas na petição inicial, que visam desconstituir a dívida. Ademais, é viável ao Juízo a verificação entre o fato e a multa aplicada.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado pela possibilidade de prosseguimento da execução gerar prejuízos ao embargante, tais como ter o seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco, situação demasiadamente onerosa.

Ademais, verifica-se que o débito está garantido por apólice de seguro no feito executivo.

[...].

Sobreveio, com efeito, o presente recurso, no qual sustentou o exequente/embargado, e
m apertada
síntese,
que
a
agravada
não comprovou a existência dos requisitos para a concessão d
o efeito suspensivo aos embargos
à execuçã
o,
devendo prevalecer a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Delimitados os contornos da lide, adianto que com razão em parte o agravante.

Como é cediço, p
ara que os Embargos à Execução Fiscal sejam recebidos com efeito suspensivo
,
a execução
d
eve estar integralmente garantida
(art.16, §1º, da Lei 6.830/1980)
e o juiz verificar a presença de fundamentos que autorize a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, aplicado às execuções fiscais, conforme decidiu o STJ no RESP 1.272.727/PE, representativo de controvérsia.

A matéria, inclusive, foi sedimentada no Tema Repetitivo nº 526, assim redigido:
“
A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

A
demais,
os requisitos legais
devem ser
observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.

Nesse sentido é a lição trazida por Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART:

"Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do
CPC
). O seu oferecimento não mais suspende, ipso facto, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser ex lege para tornar-se ope iudicis. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que, considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.

A outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do
CPC
): i) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; ii) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, a aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; iii) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.

Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
".
(Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461)
.

E também o entendimento encampado por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO REQUISITOS CUMULATIVOS ART. 919, §1º DO CPC AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo, sendo que esses pressupostos são cumulativos. Precedentes STJ e TJES
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190054872, Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

N
a espécie,
não obstante a garantia do juízo,
entendo que
a decisão recorrida
sequer tangenciou na análise
dos
requisito
s para suspensão da execução fiscal
.

Isso porque, como se observa da inicial dos embargos a execução
e repisado alhures,
a agrava
da
resiste a pretensão executiva sob
vários fundamentos
, com o intuito de retirar a
presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda
.

Entretanto, na decisão recorrida, limitou-se
a
magistrad
a
a
afirmar acerca da existência de garantia do juízo
, bem como da
relevância das alegações apresentadas na petição inicial
e da viabilidade da
verificação entre o fato e a multa aplicada,
não se debruçando sequer sob um dos vários fundamentos
que poderiam conduzir ao efeito pleiteado pela agravada.

Com efeito, mesmo numa cognição perfunctória, os derradeiros fundamentos dos embargos sequer foram apreciados, sonegando-se, destarte, em meu sentir, o principal requisito para conferir a excepcional suspensividade a ação autônoma incidental,
isto é, a relevância da fundamentação
.

Ademais
, e já avançando na ausência de fundamentação também quanto ao requisito do perigo da demora,
data vênia, a penhora de bens e valores é uma consequência legal, lógica e ordinária
da dinâmica do
processo de execução, sendo defeso
a sua invocação genérica para preencher o requisito de
demonstração
de grave lesão
do executado
, n
ão

se
podendo
conjecturar
o prejuízo
n
o prosseguimento da demanda se o próprio Código
assim não o fez
.

Assim,
não há nenhuma
motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos de atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto aos requisitos do §1º, do art. 919, do CPC, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, bem como dos arts.11 e 489, §1º, inciso I, ambos do CPC/2015.

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”
(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
(AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido:
AI 737.693-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010;
AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau,
julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009;
AI 697.623-AgR-ED-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009.

E ainda
, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DESPACHO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA.
1. É cediço que todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal de 1988. 2. O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512). 3. Tendo o magistrado se limitado a deferir a penhora sobre o resultado da colheita de café, sem motivar as razões pelas quais assim entendeu, é de se reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 4- No entanto, a fim de evitar o perecimento do direito do exequente em ver satisfeito o seu crédito, deve ser mantida a constrição na forma descrita no despacho impugnado, até que outra decisão fundamentada seja proferida, ressaltando que não há como concluir que recaindo a penhora sobre a colheita de café, estar-se-ia penhorando rendimentos de natureza alimentar, mormente se considerarmos que o pagamento original da dívida era em sacas de café.
5. Recurso conhecido e provido, para declarar nulo o despacho impugnado, devendo outro ser proferido, atendendo aos preceitos constitucionais.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028189000137, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
–
Relator Substituto
:
LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL INDEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. 1. - Nos termos dos incisos III e IV, do art. 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tal como ocorreu no capítulo decisório impugnado, que deixou de consignar os motivos que convenceram o juiz da desnecessidade da quebra de sigilo bancário e de requisição de informações à Receita Federal do Brasil requeridos pelos agravantes. 2. - Recurso provido. Decisão anulada
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005960, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Confira-se também a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal. É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos', ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contrária não o convenceram). Em outras palavras, o julgador tem que ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 300-301)

Posto isto
,
de rigor a anulação d
a decisão agravada, por ser carente de fundamentação.

Em evolução, a despeito da anulação da decisão objurgada
, entendo que
a matéria veiculada pelo agravante
permite a aplicação da teoria da causa madura,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
a juridicidade
da constrição patrimonial já consumada.

De registrar, que
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

Por oportuno, colhem-se as palavras do Ministro HERMAN BENJAMIN:

[...] parece-me razoável entender que quem pode o mais, pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de Agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte. O que se propõe aqui é um minus - específico ao caso concreto - em relação à potencialidade da teoria.

Na doutrina, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Assim, passo a apreciar o primeiro requisito para suspensão da execução, ou seja, a relevância da fundamentação, que adianto, entendo como presente.

Isso porque
,
eminentes pares, a situação dos autos é idêntica a ocorrida no
agravo de instrumento nº 5001268-10.2020.8.08.0000,
também submetido a este órgão fracionário.

C
omo se infere dos documentos
anexados aos Id's nº 3229324 à 3229327
, foi proferida sentença na
ação anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024, na qual fora confirmada a redução a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da multa aplicada no processo administrativo n º 3763/2011, o qual
deu origem
a CDA objeto da execução fiscal,
cujos embargos do devedor são objeto deste recurso
.

De registrar que a

sentença foi inclusive submetida a este Tribunal, mantendo-se a redução perpetrada na origem.

Eis o excerto do voto proferido pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez mantendo a redução da multa aplicada no
processo administrativo n º 3763/2011:

[...].

No mesmo sentido, agora adentrando a remessa necessária, também entendo que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no processo administrativo nº 2405/2012 e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos processos nº 4113/2011, nº 3763/2011, nº 3085/2012 e nº 940/2013, também atenderam a um padrão de razoabilidade e proporcionalidade pela violação politica nacional de defesa do Consumidor, estando ainda dentro de montantes fixados por este Tribunal em casos análogos.

[...].

Ademais, e
m que pese
a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida
no feito anulatório,
seus efeitos aqui ressoam para assegurar um
juízo de
verossimilhança na alegação de que o título,
nos moldes em que apresentado, a princípio,
é destituído de certeza e liquide
z.

A corroborar
, no julgamento do agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024,
com tutela de urgência deferida e
oriundo
da mesma relação jurídica processual (a
ção anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024
),
este órgão fracionário
deliberou para
que a ora agravada
aceit
asse

o seguro-garantia
ofertad
o
pela agravante
para salvaguardar a penhora de futura execução fiscal
,
bem como foi determinada
suspensão

dos débitos
nela discutidos - inclusive do Procedimento Administrativo nº
3763/2011
-

até julgamento definitivo na origem
.

P
eço vênia para colação da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003686-65.2019.8.08.0024 AGVTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGVDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBST. JAIME FERREIRA ABREU EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. Presentes na espécie os requisitos do artigo 300, caput, do CPC, consubstanciados na possibilidade de aplicação da multa desproporcional ao direito violado, ameaça iminente de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, bem como ausência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto ser a agravante instituição financeira sólida, detentora de patrimônio suficiente para arcar com o pagamento da multa.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001835, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Com isso, é inegável que o crédito decorrente da execução fiscal
ajuizada em 27/03/2019
estava suspenso desde
o dia 19/02/201
8

(
Id nº 3229322
)
, data esta
em que
este Tribunal

proferiu decisão
que deferiu a tutela de urgência recursal no agravo de instrumento acima, razão pela qual
,
imp
õe-se
, no mínimo, a suspensão imediata da execução fiscal,
porquanto ajuizada posteriormente.

A propósito, há precedente vinculante no Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

N
esse sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO . AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA EM CURSO EM JUÍZO DIVERSO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E JÁ RATIFICADA POR SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. PERCEPÇÕES JUDICIAIS ANTAGÔNICAS SOBRE A MESMA QUESTÃO DE FUNDO. CRIAÇÃO DE UM PANORAMA DE INSEGURANÇA E INSTABILIDADE DECISÓRIA. CENÁRIO AGRAVADO PELO TRÂMITE DAS DEMANDAS EM JUÍZOS DIVERSOS, SEM QUALQUER PREOCUPAÇÃO COM A PARAMETRIZAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I- Na prática, os requisitos embasadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) são os mesmos exigidos pelo art. 919, § 1º, do mesmo Diploma Legal para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. II- A parametrização ou harmonização das decisões constitui elemento destinado a assegurar padrões mínimos de segurança jurídica. III- Em termos de proteção jurisdicional é melhor pecar pela cautela reafirmando a necessidade de suspensão do processo executivo do que pela omissão, sobretudo quando esta, aqui hipoteticamente considerada, possui o condão de causar danos à Recorrente. IV- Hipoteticamente falando a sentença de procedência obtida pela Agravante em outro processo com a mesma causa de pedir oferece concretude à probabilidade do direito que está alegando. V- A concessão de efeito suspensivo aos Embargos constitui medida provisória que, por razões óbvias, não esgota o objeto da ação, motivo pelo qual não existe nenhuma ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
VI- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190031466, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. COMPROVAÇÃO A DESTEMPO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA QUE CONFIRMA A SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. PENDENTE DE RECURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
2 . A hipótese é de manutenção da suspensão do curso dos presentes embargos e da execução fiscal, até a confirmação (ou não) da sentença, sob pena, inclusive, de se chancelar o risco de decisões conflitantes. Precedentes do STJ.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001452, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

Assim, mantendo coerência com o decido por este Tribunal no
agravo de instrumento nº 5001268-10.2020.8.08.0000,
deve a execução fiscal permanecer suspensa até o
trânsito em julgado
da
ação anulatória
n
º 0015793-78.208.8.08.0024,
porquanto há manifesta possibilidade de decisões conflitantes.

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para
declarar
a nulidade da decisão objurgada,
porquanto não fundamentada,
contudo,
aplicando a teoria da causa madura,
mante
nho
a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor, de forma a estancar o trâmite da execução fiscal promovida pelo agravante.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

D
esembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002620-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ementa

agravo de instrumento. Legislação civil especial.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE DECISÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.

EFEITO SUSPENSIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. ESTANCAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2. Hipótese dos autos, que a despeito da insurgência dos agrava
dos
,
consignando vários fundamentos
nos embargos do devedor
acerca da
necessidade de suspensão da execução fiscal
, não foram expostos, nem minimamente, os elementos que levaram
a
julgador
a

a quo
a concluir pela
possibilidade de
admitir, no efeito suspensivo, a ação autônoma de impugnação incidental
,
motivo pela qual, de rigor, a declaração de nulidade da decisão objurgada.

3. A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
eventual

análise
d
a juridicidade
da
suspensão da execução fiscal já determinada na origem, contudo sem a devida fundamentação.

4.
A tutela de urgência deferida em ação anulatória de crédito fiscal, notadamente quando a demanda foi ajuizada anteriormente a respectiva execução, impede
a lavratura do auto de infração, assim como coibi o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
Precedentes do STJ e do TJES.

5
. Hipótese dos autos em que
a
CDA

resistida é
objeto da execução fiscal
aforada em 27/03/2019,
que dentre outras, também
decorre de

multa aplicada em

Procedimento Administrativo nº
3763/2011

do Procon do Município de Vitória,
que foi
reduzida ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por sentença proferida em sede de a
ção anulatória n
º 0015793-78.208.8.08.0024
ajuizada anteriormente pela agravante
.
Não bastasse, quando do ajuizamento da execução fiscal a multa
já se encontrava suspens
a
por este órgão fracionário desde a data de 19/02/2019, em razão de tutela de urgência deferida no agravo de instrumento nº
0003686-65.2019.8.08.0024
.

6
.
Verificada
nos autos

a redução da multa através
da
ação anulatória
,
ao menos até o seu trânsito em julgado ou sentença proferida nos embargos, deve ser suspensa a execução fiscal
embargada
,
porquanto há manifesta possibilidade de decisões conflitantes.

7. Recurso parcialmente provido
,
para
declarar
a nulidade da decisão objurgada,
porquanto não fundamentada,
contudo,
aplicando a teoria da causa madura,
mante
r
a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor
,
de forma a estancar o trâmite da execução fiscal promovida pelo agravante. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.